Tribunal: TJMT
Processo: 1022421-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022421-47.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), Excelentíssima Juíza da 1 vara criminal de Sinop (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JEAN CARLOS JOSE - CPF: 061.486.261-28 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. habeas corpus. roubo majorado. prisão preventiva. reconhecimento fotográfico. reiteração criminosa. garantia da ordem pública. medidas cautelares diversas da prisão. insuficiência. ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelo cometimento, em tese, de roubo majorado (
art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP
), visando a expedição de
“contramandado de prisão [...] com ou sem medidas cautelares diversas da prisão”
.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: 1) ilegalidade do reconhecimento fotográfico; 2) ausência de indícios de autoria; 3) presença dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva; 4) suficiência dos predicados pessoais para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

III.
Razões de decidir

O reconhecimento fotográfico, realizado na delegacia de Polícia, deve ser avaliados na instrução probatória pelo Juízo singular, após a oitiva da vítima, testemunhas e agentes policiais responsáveis pelas investigações, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutório, visto que os indícios de autoria estão embasados, também, na geolocalização do aparelho subtraído e nas declarações da vítima.

“É inviável debater a tese [...] de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial em sede de habeas corpus, quando presentes indícios suficientes da participação do agente na prática do delito.”
(HC 1015851-21.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 18.11.2019)

A negativa de autoria constitui matéria de mérito a ser examinada durante instrução criminal, sendo incabível sua análise em
habeas corpus
.

A prisão preventiva fundamentada na gravidade do delito (roubo praticado com arma de fogo e em concurso de agentes) e na reiteração criminosa, demonstra risco à ordem pública, o que justifica a manutenção da custódia.

Predicados pessoais como ocupação lícita e residência fixa não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT).

As medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade dos fatos e da fuga do paciente, evidenciada por mandado de prisão não cumprido há mais de um ano.

IV.

Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 137558 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13.03.2017; STJ, RHC no 93.082/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.03.2018; STJ, HC 616.546/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 30.04.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1022421-47.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DR. RICARDO BOSQUESI

PACIENTE(S): JEAN CARLOS JOSE

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JEAN CARLOS JOSÉ contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (N.U 1012747-34.2023.8.11.0015), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] - art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) o reconhecimento fotográfico pelas vítimas não seria apto para demonstrar a autoria delitiva; 2) “
não há sequer indícios suficientes de autoria delitiva por parte do paciente, que justifique sua prisão
”; 3) o paciente possui ocupação lícita e residência fixa; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja expedido
“contramandado de prisão [...] com ou sem medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 232882691), com documentos (ID 232882698 /ID 232885651).

O pedido liminar foi indeferido (ID. 234078197).

O Juízo singular prestou informações (ID. 166847874).

A Procuradoria Criminal opina pela denegação, por entender que
“o delito é praticado mediante grave ameaça, utilizando-se o paciente e seus comparsas de arma de fogo para perpetrar o delito de roubo”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 236865696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.3.2023, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“[...]Extrai-se dos autos que, no dia 02 de janeiro de 2023, na Avenida dos Pinheiros, número 2826, Jardim das Oliveiras, no estabelecimento “Bora Tomar Uma”, dois suspeitos, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, praticaram o crime de Roubo, ocasião em que renderam 3 (três) funcionários. Consta no boletim de ocorrência n° 2023.1277, que os suspeitos, ao praticarem o crime, subtraíram R$3.000,00 (três mil reais) do escritório do estabelecimento, 04 (quatro) aparelhos celulares e uma Central de Processamento de Dados (CPU) avaliada em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como vasculharam todo o estabelecimento em busca de objetos de valor. [...]

Deveras, no caso em apreço, a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, visto que o evento em contorno rendeu ensejo a profundo abalo na comunidade local, notadamente em razão do modus operandi empregado pelo suspeito durante a empreitada criminosa– gravidade concreta, uma vez que, conforme consta das investigações, em tese, o suspeito JEAN CARLOS JOSÉ, em conjunto com uma pessoa não identificada nos autos, ingressaram no estabelecimento comercial “Bora Tomar Uma” e, utilizando-se de uma arma de fogo, subtraíram R$3.000,00 (três mil reais) do escritório do estabelecimento, 04 (quatro) aparelhos celulares e uma Central de Processamento de Dados (CPU) avaliada em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como vasculharam todo o estabelecimento em busca de objetos de valor, evadindo-se do local, conforme imagens das câmeras de segurança. Ademais, cumpre ressaltar que o suspeito JEAN CARLOS JOSE responde a um processo pelo crime de Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins no bojo dos autos PJE no 1002765-19.2020.8.11.0009– no Juizado Especial Criminal da Comarca de Colíder. Dessa forma, como é cediço, a gravidade do crime, o modus operandi da prática delitiva, a reiteração criminosa e os indícios concretos da periculosidade do agente bem demonstram e fundamentam a necessidade da segregação cautelar deste, para fins de garantia da ordem pública.

Logo, é certo que o elevado grau de periculosidade do representado é circunstância hábil a ensejar a decretação da prisão preventiva, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o leva a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí, o preenchimento do periculum libertatis, relativo à imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva. Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a periculosidade de seu suposto autor, de modo que, a decretação da prisão cautelar é medida de rigor. Com essas considerações, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do investigado JEAN CARLOS JOSÉ, inscrito no CPF n° 061.486.261-28, filho de Sônia Aparecida José e Cicero dos Santos José, nascido em 26/02/1999, natural de Cláudia-MT, devidamente qualificado nos autos, com fundamento no art. 312 do CPP.”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – PJe 1001112-56.2023.8.11.0015 - ID 111393359)

Em 13.4.2023, indeferiu pedido de revogação por entender que “
os requisitos ensejadores da prisão preventiva, explicitados na decisão que a decretou, permanecem presentes
” (Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – PJe 1001112-56.2023.8.11.0015 - ID 115013012).

Em 5.6.2023, o Juízo singular recebeu a denúncia, sendo a resposta à acusação apresentada em 14.6.2023 (PJe 1012747-34.2023.8.11.0015).

Em 6.10.2023, designou audiência instrutória para 24.4.2025 (PJe 1012747-34.2023.8.11.0015)

Pois bem.

O reconhecimento fotográfico, realizado na delegacia de Polícia, deve ser avaliado na instrução probatória pelo Juízo singular, com a oitiva da vítima, testemunhas e agentes policiais responsáveis pelas investigações, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutório, visto que os indícios de autoria não estão embasados somente em reconhecimento fotográfico, mas também na geolocalização do aparelho subtraído e nas declarações da vítima.

De toda sorte,
“é inviável debater a tese [...] de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial em sede de habeas corpus, quando presentes indícios suficientes da participação do agente na prática do delito.”
(HC 1015851-21.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 18.11.2019)

Assim sendo, a matéria não deve ser conhecida.

Em sua vez, a negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Por seu turno, o Juízo singular, para decretar a custódia preventiva, elegeu como pressupostos a garantia da ordem pública, extraída da gravidade do ato criminoso [roubo cometido com arma de fogo, durante o dia, em local público e em concurso de agentes] e da reiteração criminosa [condenação transitada em julgado por desobediência – ação penal 0003165-21.2018.8.11.0009 – Colíder/MT].

A gravidade do roubo, extraída da forma de execução e a reiteração criminosa autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, RHC no 93.082/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.3.2018).

Logo, a decisão constritiva mostra-se suficientemente motivada.

Quanto aos predicados pessoais [ocupação lícita e família constituída], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ,
HC 446302/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 29.5.2018
; TJMT, Enunciado Criminal 43).

No tocante às
medidas cautelares alternativas, verifica-se que são insuficientes para aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, ao considerar que o mandado de prisão encontra-se em aberto há mais de 1 (um) ano,
de modo que
“a fuga [...] pode demonstrar o intento de frustrar o direito do Estado de punir”
(STJ, AgRg no HC n. 738.696/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 15.8.2022)

Por efeito, a substituição mostra-se inadequada/insuficiente.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024